Tribunal: TJDFT
Processo: 0724777-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INVIABILIDADE DA DILIGÊNCIA.
1. Os sistemas informatizados a disposição do Poder Judiciário, assim como a busca por oficial de justiça, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, e visam conferir efetividade à execução e inibir a procrastinação na satisfação da obrigação.
2. Em que pese a diligência requerida ser um mecanismo que favorece a satisfação da execução e, por conseguinte, a efetividade da jurisdição executiva, no presente caso, não se mostra viável, uma vez que a parte executada foi citada por edital e o ente distrital não indicou qualquer endereço a fim de viabilizar a realização da diligência pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.